Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
D E S P A C H O Em consulta aos autos do processo de referência, verifico que foi noticiado e demonstrado o falecimento da agravada/autora em 16/11/202, conforme certidão de óbito acostada no Id 11166556, ou seja, antes da intimação efetivada em 22/11/2021 para apresentar contraminuta ao agravo interno interposto no dia 18/11/2021, depois de ocorrido o óbito. Em atenção a esse fato superveniente, CONCEDO oportunidade à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareça se persiste o interesse no julgamento do agravo interno, que pretende viabilizar a tramitação de agravo de instrumento em que se discute o cumprimento de obrigação de fazer personalíssima em favor da autora/falecida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora